Tribunal: TJES
Processo: 0001520-75.2019.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Citação; Provas
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001520-75.2019.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ALMERINDO BARBOSA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
0001520-75.2019.8.08.0019

APELANTE:
BANCO PAN S/A

APELADOS:
ALMERINDO BARBOSA

INTERESSADO
: M SANTOS ALVES CORRESPONDENTE BANCÁRIO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÕES JURÍDICAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. REPETIÇÃO EM DOBRO. CONSECTÁRIOS LEGAIS RETIFICADOS DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA COM AJUSTES.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência das relações jurídicas oriundas de contratos de empréstimo consignado fraudulentamente celebrados em nome de consumidor analfabeto, reconheceu danos morais e materiais, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização de R$5.000,00 a título de compensação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação em danos morais é cabível e se o valor fixado deve ser mantido; (ii) estabelecer se a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida no caso; (iii) determinar se é possível a compensação de valores supostamente creditados ao apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula nº 479 do STJ.

O desconto indevido em benefício previdenciário, por se tratar de verba de natureza alimentar, configura dano moral indenizável.

O
quantum
indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico, sem ensejar enriquecimento ilícito; o valor de R$5.000,00 revela-se adequado.

A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando demonstrada a má-fé do fornecedor; inexistindo comprovação da contratação, a má-fé da instituição financeira se evidencia.

A compensação de valores exige prova inequívoca de que o consumidor recebeu os montantes creditados; documento juntado nos autos que, isoladamente, não é suficiente para demonstrar o depósito.

A correção monetária do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), e os juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ e art. 398 do CC).

Juros de mora e correção monetária são consectários legais de ordem pública e podem ser revistos de ofício, sem configurar julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual: (i) sobre os danos morais, correção monetária incide desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); (ii) sobre os danos materiais, correção monetária e juros incidem desde cada desconto indevido (Súmula 43/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida, com retificação de ofício dos consectários legais. Honorários majorados em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias que resultem em descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor.

O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral indenizável, cujo valor deve ser fixado com base nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

A repetição em dobro do indébito é devida quando evidenciada a má-fé do fornecedor.

Em responsabilidade extracontratual, a indenização por dano moral sofre correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), enquanto a restituição de valores indevidos sofre correção e juros desde cada desconto (Súmula 43/STJ).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 104, III; 166, IV; 398 e 595; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 43, 54, 362 e 479; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2088555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023; TJES, Apelação Cível 047070046686, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 22.09.2020; TJMG, AC 50009591320218130453, Rel. Des. Aparecida Grossi, 17ª Câmara Cível, j. 02.08.2023; TJSP, Apelação Cível 10007870720208260553, Rel. Des. Sérgio Gomes, 37ª Câmara de Direito Privado, j. 08.07.2021; TJMG, AI 10874098620258130000, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, 9ª Câmara Cível, j. 22.07.2025; TJMG, AC 50153399220208130027, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, j. 23.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
0001520-75.2019.8.08.0019

APELANTE:
BANCO PAN S/A

APELADOS:
ALMERINDO BARBOSA

INTERESSADO
: M SANTOS ALVES CORRESPONDENTE BANCÁRIO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para a devida compreensão da controvérsia, cumpre informar a Vossas Excelências que o capítulo da sentença que declarou a inexistência das relações jurídicas entre as partes não foi objeto de impugnação, uma vez que não foram apresentadas razões recursais a rebatê-lo. O Apelante, inclusive, na petição de ID 15618945, informou já ter cumprido a decisão judicial no ponto em comento.

A fraude nas contratações em tela restou configurada, sobretudo porque a Sra. Teresa Pimenta Barbosa, testemunha a rogo do contratante analfabeto, faleceu antes da data da suposta assinatura dos contratos. Dessa forma, ficou comprovada a inexistência das relações jurídicas objeto da inicial entre as partes.

Danos morais e o valor da indenização
:

Quanto à condenação do apelante em danos morais, não há dúvidas de que a situação vivenciada pelo consumidor caracteriza dano moral indenizável, entendendo este Sodalício que “
A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
'” (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020).

Ainda, a jurisprudência majoritária entende que os descontos indevidos em benefício previdenciário, por sua natureza eminentemente alimentar, geram o direito à indenização.

Confira precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR PESSOA IDOSA ANALFABETA. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS .
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
RESTITUIÇÃO DEVIDA EM DOBRO.
DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO
. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. - Tendo em vista o disposto nos artigos 104, III; 166, IV e 595, do Código Civil, é nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por meio de procurador constituído por instrumento público - Ausente prova da contratação regular, afiguram-se ilícitos os descontos procedidos no benefício previdenciário da autora, referentes aos empréstimos não autorizados -
O desconto indevido de prestações no benefício previdenciário da autora, por obstar o uso da verba de natureza alimentar, enseja dano moral indenizável
, bem como a restituição em dobro dos valores descontados, deduzidas as quantias eventualmente depositadas na conta de sua titularidade - O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo cabível a majoração do quantum indenizatório quando o montante se revelar insuficiente para os fins a que se destina. (TJMG - AC: 50009591320218130453, Relator.: Des .(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 02/08/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2023).
Sem grifos no original.

Em relação ao
quantum
indenizatório, a doutrina destaca que:

“Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.” (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais pré estabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, é de ser
mantido
o
quantum
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.

Não é demais mencionar que esse é o valor que usualmente este Tribunal tem fixado em situações semelhantes,
ex vi
Apelação Cível nº 5003793-35.2021.8.08.0030 e
Apelação Cível nº 0036769-10.2017.8.08.0035.

Logo, inexiste a exorbitância do
quantum
indenizatório alegada no recurso.

Assim, correta a sentença nesses pontos.

Danos materiais, devolução em dobro e compensação de valores
:

O dano material está caracterizado pelos descontos indevidos (decorrentes de contratos inexistentes) realizados no benefício previdenciário do apelado, e devem ser indenizados.

Ademais, a inexistência de comprovação, cujo ônus recai sobre a instituição financeira, de que o Apelado se beneficiou de eventuais valores creditados, impossibilita a autorização de compensação.

Ressalta-se que o documento de fls. 93, isoladamente, não é suficiente para comprovar a efetiva disponibilização do valor de R$500,41 na conta de titularidade do apelado. Seriam indispensáveis outros elementos de prova, sobretudo diante da fraude reconhecida. No entanto, o apelante não pleiteou nenhuma diligência probatória complementar, como a juntada de extratos bancários da conta cujo valor supostamente teria sido depositado.

Confira-se precedentes nesse sentido:

APELAÇÕES – FRAUDE BANCÁRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO DO RÉU FRAUDE BANCÁRIA – Contratação não reconhecida de empréstimo consignado – Autor alega não ter firmado os contratos de empréstimo – Determinação de realização de prova pericial grafotécnica – Necessidade de exibição dos contratos, conforme manifestação do expert - Banco réu intimado por 4 (quatro) vezes para apresentação dos contratos e quedou-se inerte – Instituição bancária que não se desincumbiu de seus ônus probatórios, de modo a prevalecer a tese de inexistência de contratação - Responsabilidade objetiva – Fortuito interno – Risco proveito - Súmula do STJ, verbete 479 –
Impossibilidade de compensação de valores diante da ausência de comprovação, por parte do réu, de que os valores constantes dos contratos foram disponibilizados efetivamente ao autor.
RECURSO DO AUTOR DANOS MORAIS – Ocorrência – Descontos indevidos em benefício previdenciário – Contratação fraudulenta – Danos verificados - Indenização fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Repetição simples, diante da ausência de má-fé. SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. (TJSP - Apelação Cível: 10007870720208260553 Santo Anastácio, Relator.: Sérgio Gomes, Data de Julgamento: 08/07/2021, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2021).
Sem grifos no original
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DECLARADO INEXISTENTE . PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DEPÓSITO. DECISÃO MANTIDA. - A compensação de valores no cumprimento de sentença fundada em contrato declarado inexistente exige prova inequívoca do depósito,
produzida na fase de conhecimento
, nos termos do título executivo -
Documento unilateral não comprova, por si só, a efetiva disponibilização de valores ao exequente, sendo inadmissível para autorizar abatimento no valor exequendo
-
A ausência de diligência para produção de prova complementar inviabiliza o reconhecimento de excesso de execução por compensação não demonstrada
. (TJMG - Agravo de Instrumento: 10874098620258130000, Relator.: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 22/07/2025, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2025)

Por outro lado, embora o Colendo Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado o entendimento de que "
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021), sua aplicação somente é possível para as cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, ou seja, a partir de 30/03/2021.

Considerando que as relações jurídicas declaradas inexistentes são anteriores à referida data, impõe-se a análise da má-fé do fornecedor no tocante às cobranças indevidas. E, ausente a comprovação da efetiva celebração dos contratos (empréstimos fraudulentos) que deram origem aos débitos, a má-fé se torna evidente, autorizando a repetição do indébito em dobro.

O TJGO já decidiu que
“(...) a repetição do indébito deve se dar em dobro, dada a manifesta má-fé da instituição bancária, evidenciada com a fraude comprovada do contrato bancário. (...)”
(Apelação Cível n. 5383814-29.2021.8 .09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Desembargadora ELIZABETH MARIA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, Julgamento em 05/11/2024).

Correta também a sentença nesses pontos, portanto.

Consectários legais
:

Em relação aos danos materiais (descontos indevidos), a sentença recorrida estabeleceu que a quantia deve ser corrigida monetariamente
“(...) a partir da data da propositura da ação e acrescido de juros a partir da citação no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (...)”
, já em relação aos danos morais estabeleceu que a quantia deve ser corrigida monetariamente
“(...) a partir deste arbitramento, de acordo com a Súmula 362 do STJ, e com juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (...)”
, o que está parcialmente equivocado (salvo a correção monetária dos danos morais).

É cediço que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, de natureza pública, e podem ser analisados de ofício pelo magistrado. Por conseguinte, a sua aplicação, alteração ou modificação de termo inicial não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
.

Confira-se precedente:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS . AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus . 2. Agravo interno a que se nega provimento
. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2088555 MS 2022/0073250-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023).
Sem grifos no original
.

Estabelecida tal premissa, impõe-se a retificação daquela determinação equivocada da sentença, de ofício.

Como a responsabilidade civil é extracontratual (contratos inexistentes), tem-se que a correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento (da sentença que o fixou, como lá determinado), à luz da Súmula n. 362 do STJ. Os juros de mora, por sua vez, incidem desde a data do evento danoso, à luz da Súmula n. 54 do STJ e art. 398 do CC.

Já em relação aos danos materiais (restituição dos valores cobrados indevidamente no benefício previdenciário do apelado),
os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o evento danoso, ou seja, de cada desconto indevido, à luz da Súmula 43 do STJ.

Confira-se precedente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. Em se tratando de responsabilidade extracontratual,
sobre a indenização por danos morais, os juros de mora devem incidir desde a data do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ) e a correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ)
. De igual modo,
sobre a restituição de indébito, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o evento danoso, ou seja, de cada desconto indevido
(Súmula 43 do STJ). (TJMG - AC: 50153399220208130027, Relator.: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 23/06/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2023).
Sem grifos no original
.

Por consequência, a impugnação recursal no tocante ao termo inicial dos juros de mora fica prejudicada.

Assim,
nego provimento
ao recurso de apelação para que a sentença seja integralmente mantida, retificando-se, de ofício, os consectários legais incidentes sobre a condenação.

Por conseguinte, em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários sucumbenciais arbitrados na Sentença em desfavor do Apelante,
totalizando, assim, 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.